Tribunal: TJSP
Processo: 1007734-33.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cobrança calcada em cédula de crédito bancário- Pretendida incidência no caso das regras próprias dos créditos de natureza rural – Inviabilidade – Emissão de título de crédito formalmente perfeito – Inexistência de alegação de qualquer vício na constituição do crédito – Irrelevância da atividade profissional do devedor para caracterizar a natureza do crédito

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à execução – Cobrança calcada em cédula de crédito bancário- Pretendida incidência no caso das regras próprias dos créditos de natureza rural – Inviabilidade – Emissão de título de crédito formalmente perfeito – Inexistência de alegação de qualquer vício na constituição do crédito – Irrelevância da atividade profissional do devedor para caracterizar a natureza do crédito discutido – Título formalmente perfeito e dotado de eficácia executiva – Embargos manifestamente infundados – Alteração da verdade dos fatos e provocação de incidente manifestamente infundado – Sentença de improcedência confirmada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000560031
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1007734-33.2019.8.26.0482, da Comarca de
Presidente Prudente, em que são apelantes SÉRGIO PRZEPIORKA
e RUTH GARBI PRZEPIORKA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 24 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007734-33.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - 2a Vara Cível - VOTO 40528
IF/ AL / E / O / V / D
2/4
VOTO No: 40528
APEL.No:1007734-33.2019.8.26.0482
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE 2a VARA CÍVEL
APTES. :. SÉRGIO PRZEPIOKA E OUTRO
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A
APELAÇÃO Embargos à execução Cobrança calcada em cédula de
crédito bancário- Pretendida incidência no caso das regras próprias dos
créditos de natureza rural Inviabilidade Emissão de título de crédito
formalmente perfeito Inexistência de alegação de qualquer vício na
constituição do crédito Irrelevância da atividade profissional do
devedor para caracterizar a natureza do crédito discutido Título
formalmente perfeito e dotado de eficácia executiva
Embargos
manifestamente infundados
Alteração da verdade dos fatos e
provocação de incidente manifestamente infundado Sentença de
improcedência confirmada Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.274/280,proferida pelo MM. Juiz
de Direito Silas Silva Santos que julgou improcedentes
embargos à execução opostos pelos apelantes.
Sustentam os apelantes, em suma, nulidade do
título extrajudicial tendo em vista que o crédito obtido
era
destinado
ao
custeio de atividade agropecuária,
caracterizando-se assim como recurso de crédito rural, o
que demandaria a emissão de cédula de crédito rural regrada
pelo
Dec-lei
167/67.
Prosseguindo discorrem sobre a
regulamentação e regime jurídico das cédulas de créditos
rurais. Aduziram ainda que a sentença encerrou decisão
extra petita, na medida em que analisou situações jurídicas
diversas da efetivamente pedida. Destacaram, outrossim, a
abusividade dos encargos para o período de inadimplência,
sobretudo a cobrança de encargos moratórios que no caso se
mostram incompatíveis com a natureza do chamado crédito
rural. Depois de sustentarem que os cálculos devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007734-33.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - 2a Vara Cível - VOTO 40528
IF/ AL / E / O / V / D
3/4
refeitos e que a verba honorária deve ser reduzida,
arremataram pugnando pelo provimento do recurso( fls.
283/297).
Recurso
tempestivo
e
respondido(fls.306/320), anotado o preparo(fls. 298).
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece acolhimento posto que
manifestamente infundado.
A hipótese versa sobre embargos à execução
fundada na cédula de crédito bancário digitalizada a fls.
36 e seguintes.
Sustentam os apelantes que a natureza da
operação financeira em tela tinha por objetivo obter
recursos
financeiros
para
o
custeio
de
atividade
agropecuária exercida, sobretudo pelo apelante SÉRGIO
PRZEPIOKA.
Desde logo convém salientar que o fato do
apelante Sérgio dedicar-se à atividade agropecuária não
induz necessariamente que todas as operações de crédito que
realizam sejam de natureza rural, de tal sorte a ensejar a
incidência da respectiva legislação de regência como o Dec-
lei 167/67.
Como bem ponderado na sentença e pela
própria vivência do apelante Sérgio, é possível concluir
que tinha plena ciência de que a operação de crédito
firmada não era de natureza rural.
O
título
executado
contém
todos
os
requisitos formais, inclusive a indicação de sua natureza
jurídica inseridos de forma clara e legível.
A cédula de crédito bancário em questão se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007734-33.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - 2a Vara Cível - VOTO 40528
IF/ AL / E / O / V / D
4/4
acha formalmente perfeita.
Os apelantes não justificaram o porquê,
firmaram a presente cédula de crédito bancário, quando
entendem que o título deveria ser uma cédula rural.
Não alegam qualquer vício ou defeito na
realização do negócio em tela.
Toda a impugnação em relação aos valores
decorrem de estarem apoiadas na legislação de crédito rural
e não na legislação referente a cédula de crédito bancário,
que não pode prevalecer.
Em relação ao critério de fixação dos
honorários, melhor sorte não socorre os apelantes.
O percentual arbitrado de 15% sobre o valor
da dívida executada se acha em perfeita sintonia com o
disposto nos artigo 85, § 2o c.c. 828, § 2o, todos da
legislação processual vigente.
Cabe aqui destacar ainda que os apelantes
devem ser reputados litigantes de má-fé, na medida em que
deduziram
pretensão
alterando
a
verdade
dos
fatos
provocando com isso incidente processual de embargos do
devedor
manifestamente
infundado,
incidindo
assim
as
hipóteses do artigo 80, incisos II e VI do CPC.
Em decorrência da litigância de má-fé, ficam
os litigantes condenados a pagar a multa processual de 5%
do valor corrigido da execução, na forma do artigo 81 do
mesmo diploma processual.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso com o reconhecimento da litigância de má-fé,
conforme acima estabelecido.
IRINEU FAVA
RELATOR